Tribunal: TJDFT
Processo: 0732048-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticia a parte agravante ao ID 65608631 e como bem se constata através de consulta à origem, foi proferida Sentença no processo principal (id 214194777 - 0726671-10.2024.8.07.0001) A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasilia, 26 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator